Tribunal: TJDFT
Processo: 0744421-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744421-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLETE RODRIGUES LOPES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0707763-65.2021.8.07.0014, promovida por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSE SOARES em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149604823 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de dilação probatória formulados pela requerida, aos fundamentos de que “[...] a documentação por ela acostada (ID: 134008683) revela a percepção de renda mensal líquida incompatível com o benefício gracioso ora postulado (R$ 6.454,35)” e “[...] as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC/2015, não havendo necessidade de produção de outras provas”. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais (ID 65260432), a agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, bem como que o pedido de produção de prova pericial deve ser deferido, de modo a agregar aos autos elementos essenciais para a resolução da lide. Assevera que a perícia é necessária para gerar uma avaliação justa e precisa do imóvel em litígio, considerando benfeitorias realizadas ao longo dos anos. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder-lhe a gratuidade de justiça, e pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, a fim de que seja confirmada a concessão da gratuidade de justiça e determinada a produção da prova requerida. Não foram juntados comprovantes de recolhimento do preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 65350968, não conheceu do pedido de produção de provas, e, quanto ao pedido de gratuidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça em favor da agravante. Após ser intimada (ID 65449892), a parte agravada apresentou contrarrazões acompanhada de documentação (ID 66301049), sustentando que a agravante não faz jus à gratuidade de justiça, haja vista que aufere renda extra proveniente do aluguel de 2 (dois) imóveis e é proprietária de 2 (dois) veículos automotores, sendo um destes no valor de R$ 102.946,00 (cento e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais). Ao final, postulou o não provimento do agravo de instrumento. Consoante o despacho de ID 66534130, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse quanto às alegações e documentos apresentados pela parte agravada. Em manifestação de ID 66928864, a agravada informa que (n)ão foi juntada nenhuma contrarrazão, tampouco documentação que comprove as alegações do agravado. É o relatório. Verifico que as contrarrazões acostadas em ID 66301049 foram juntadas sob sigilo, de modo que não foi possível à agravada ter acesso ao seu conteúdo. Considerando que inexiste justificativa para o sigilo atribuído à mencionada documentação, determino a remoção do status de segredo de justiça às contrarrazões de ID 66301049 e documentos juntados ao presente agravo de instrumento. Providencie a Secretaria da Turma as devidas alterações acima mencionadas no sistema Pje. Após, a fim de se evitar eventual arguição de nulidade, e com fundamento no dispositivo legal acima mencionado, DETERMINO a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto às alegações e documentos apresentados pela parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024 às 14:16:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora